Tribunal: TJBA
Processo: 8027036-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027036-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL ESTABELECIDA NAS LEIS N. 8.437/92 E N. 9.494/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027036-26.2024.8.05.0000, sendo Agravante MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça